Tribunal: TJES
Processo: 0002759-50.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002759-50.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENAIR MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002759-50.2019.8.08.0008

A
PELA
NTE:

GENAIR MARTINS

APELAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–

ACIDENTE DE TRABALHO -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS LEGAIS
- LAUDO PERICIA
L
-
INCAPACIDADE
PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL –
AUXÍLIO-DOENÇA
.

1.
Para a concessão dos benefícios de
aposentadoria por invalidez,
auxílio-doença
e

auxílio-acidente é imprescindível
a
comprovação da
incapacidade laboral do segurado, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991,

respectivamente,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente; para o auxílio-doença, parcial e temporária;
e
para o auxílio-acidente, parcial e permanente.

2
.
A
usente a
prova da

in
capacidade
total e permanente

do apela
nte

para o trabalho,
impõe-se a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez
.

3.
Comprovada a incapacidade parcial e definitiva
para
o trabalho que habitualmente exercia, é devido o pagamento do
benefício de
auxílio-doença
ao apelante

desde a data do requerimento administrativo
até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício
.

4.
Sobre o
valor da condenação
deverá incidir
correção monetária pelo INPC/
IBGE

(Tema 905 do STJ)
desde a data do
vencimento de cada parcela
do benefício
e
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

5.
Não sendo líquida a sentença, o
s honorários advocatícios
sucumbenciais

deverão ser
fixados na fase de liquidação,
nos termos do
art. 85, § 4º, II, do CPC.

6.
Recurso
parcialmente
provido.
Reexame necessário prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória,
ES,
09
de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002759-50.2019.8.08.0008

A
PELA
NTE:

GENAIR MARTINS

APELAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 16 de agosto de 2024.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.
Em matéria acidentária/previdenciária, não se aplica o princípio da adstrição ao pedido, eis que a norma tem por finalidade o caráter protetivo e o alcance social da matéria. Assim, não configura decisão ultra ou extra “petita” o deferimento de benefício diverso do pleiteado na inicial, se a análise concreta dos autos ensejar o deferimento de outro benefício
(AREsp n. 1.578.201/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019)
.

O apelante ajuizou esta ação pleiteando a concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a contar da data do requerimento administrativo protocolado em 06/10/2014.

O
auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para
o
trabalho ou
para a
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias (Lei nº 8.213/
19
91, art. 59). Trata-se de benefício que pode ser concedido em razão de incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou não.

Por sua vez, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/1991, art. 86).

Anote-se que o
s
art
s
. 20
e 21
da Lei
nº
8.213/
19
91, considera
m
como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
a saber:

“
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por está dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do anterior.
”

E
a aposentadoria por invalidez,
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
(Lei nº 8.213/
19
91, art.
42
).

P
ara a concessão de qua
isquer
desses
03 (
três
)
benefícios há a necessidade d
e comprovação da
incapacidade laboral do segurado, sendo, para o auxílio-doença, parcial e temporária; para o auxílio-acidente, parcial e permanente, e, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente.

O
segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o pagamento do benefício até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
(
Lei nº 8.213/1991, art. 62, “caput” e
parágrafo único,
com redação dada pela Lei nº 13.457/2017
)
.

A
prova pericial produzida
concluiu
que
o
apelante
apresenta diagnóstico

de
“Pneumoconiose”, também denominada
como
“Silicose”, devido ao contato
habitual, em função do trabalho por ele exercido,
com poeiras que continham sílica (CID J62.8).

No laudo
anexado

às
fls. 82-
85
a perita
nomeada pelo MM. Juiz de 1º Grau

atesta
que se trata doença ocupacional
causada pel
a
exposição à sílica (óxido de sílico),
destacando
que o apelante
está
incapacitado para o exercício da sua atividade habitual como
operador de máquina
e que o início da incapacidade ocorreu com o diagnóstico da doença no ano de 2014
.

Esclarece,
no entanto
,
que a incapacidade do apelante, apesar de permanente, é parcial,
pois
ele está
apto para
o exercício de
atividades
laborais
que não exigem exposição à poeira sílica, sobrecarga de peso ou grandes caminhadas.

Destarte,
o
apelante

não
comprovou os requisitos necessários para
a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho.

A
note-se que apesar de ser admitida a concessão da aposentadoria por invalidez
com base na condição socioeconômica, profissional e cultural do segur
ado
, o apelante não comprovou nenhuma circunstância excepcional capaz de justificar a concessão do benefício
com este fundamento
.

Noutra parte, a
s
provas reunidas demonstram
que o apelante
preench
e
os requisitos
legais
para
o recebimento d
o benefício de
auxílio-doença
desde a data do requerimento administrativo
até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91,

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício,

face
a
redução
definitiva

da
capacidade
para o trabalho que
ele
habitualmente exercia
.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e §2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013 [...
]”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.

IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário.

V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional”.

(REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019)

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS.

[...]

4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos”.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Esclareça-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 905,
firmou
o
entendimento de que “
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”.

E os
juros de mora incidem a
partir da
citação (
STJ
,
Súmula nº 204
)
com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
(
STJ,
REsp 1.492.221/PR
)
,
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, na forma prevista no art. 85, § 4º, II, do CPC.

Por estas razões,

dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado a pagar o
benefício de
auxílio-doença
ao apelante,

desde a data do requerimento administrativo
(06/10/2014)

até o término do processo de reabilitação profissional
ao qual deverá ser submetido
e, a partir de então, a
sua
conversão em auxílio-acidente, na forma como
prevê
o art. 86 da Lei
nº
8.213/
19
91.

Sobre o
valor da condenação
deverá incidir
correção monetária pelo INPC/
IBGE

(Tema 905 do STJ)
desde a data do
vencimento de cada parcela
do benefício
e
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
a
contar da
citação
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento
e sem cumulação
, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

Determino que os
honorários advocatícios
sejam
fixados na fase de liquidação, observand
o o disposto no
art. 85, § 4º, II, do CPC e a Súmula
nº
111 do STJ.

J
ulgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)